Tribunal: TJBA
Processo: 8030005-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030005-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA FREITAS BARBOSA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS (SÚMULA 385/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora alega desconhecer a dívida que motivou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pela ré.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se estão presentes ausência de dialeticidade ou inovação recursal;

(
ii
) saber se a apelada comprovou a existência da relação jurídica e a legitimidade da dívida que fundamentou a negativação;

(
iii
) saber se, ausente a comprovação da dívida, há dever de indenizar por danos morais, diante da existência de registros anteriores (Súmula 385/STJ).

III. Razões de decidir

3. As preliminares são afastadas, pois as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença e não inovam a causa de pedir.

4. A prova da relação jurídica incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a simples “Declaração de Cessão de Crédito” desacompanhada de contrato ou outro elemento que comprove a contratação.

5. Ausente prova da dívida, a negativação configura ato ilícito, impondo a declaração de inexistência do débito e a retirada do nome da consumidora dos cadastros restritivos.

6. Entretanto, a existência de anotações anteriores legítimas afasta o direito à indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

7. Reconhecida a procedência parcial da pretensão, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária concedida à autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A ausência de prova da contratação impede a manutenção da negativação, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a retirada do nome do consumidor dos cadastros restritivos. A existência de inscrições anteriores legítimas afasta a indenização por danos morais, conforme Súmula 385/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e 14; CPC,
arts
. 373, II, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 12.03.2014; STJ, Súmula 385; TJRS, AC 5051131-32.2021.8.21.0001, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, 24ª Câmara Cível, j. 29.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8030005-45.2023.8.05.0001
, figurando como apelante
FERNANDA FREITAS BARBOSA
e apelada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .